Tribunal: TJMT
Processo: 1001747-43.2023.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001747-43.2023.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DIOGO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 062.590.361-75 (EMBARGANTE), JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR - CPF: 044.647.271-90 (EMBARGANTE), MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 261.731.148-10 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), PRISCILA GOMES DE ARAUJO - CPF: 097.652.707-39 (ADVOGADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), WELISON FERNANDES DE ASSIS - CPF: 059.161.681-52 (ADVOGADO), LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 703.707.411-02 (EMBARGANTE), VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS - CPF: 061.151.761-23 (EMBARGANTE), CLAUDIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 044.437.861-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR VITAL DE OLIVEIRA - CPF: 568.337.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA LEITE MARTINS - CPF: 014.549.631-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGUES DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELI MARTINS OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 079.555.691-80 (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. S. L. - CPF: 072.761.951-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR COELHO DE CAMPOS - CPF: 061.737.061-30 (ADVOGADO), GENILSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 030.300.691-92 (VÍTIMA), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO), CAIO LEMES LOPES NASCIMENTO - CPF: 065.832.251-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O JULGAMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP –
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado.

Não há omissão ou contradição no acórdão que analisa expressamente a questão da validade do reconhecimento fotográfico, concluindo que, mesmo que houvesse alguma irregularidade no procedimento, existiam outros elementos probatórios suficientes para embasar a pronúncia.

Inexiste omissão quando o acórdão analisa detalhadamente as provas produzidas durante a instrução criminal, transcrevendo trechos dos depoimentos colhidos em juízo que indicavam a participação do embargante nos crimes, inclusive em relação ao veículo Celta.

Não há omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente a manutenção das qualificadoras e dos crimes conexos, destacando que apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
DIOGO OLIVEIRA SANTOS, JAIR JOSE BONAVIGO JUNIOR, LUAN TIAGO SILVA DOS SANTOS
e
VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS
,

contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo embargante e outros corréus, mantendo a decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, incisos I, III e IV, do Código Penal), corrupção de menores (art. 244-B do ECA) e organização criminosa armada (art. 2º, § 2º e § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013).

Em suas razões (ID 301135354), o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, postulando pelo provimento dos aclaratórios para que:

a) Sejam sanadas as omissões e contradições apontadas no item III.A, com manifestação expressa e fundamentada sobre a aplicação do Art. 226 do CPP e dos precedentes do STJ e STF, explicando como a pronúncia se mantém válida apesar da nulidade do reconhecimento fotográfico de JAIR JOSÉ e das flagrantes contradições internas do próprio voto quanto aos reconhecimentos;

b) Sejam sanadas as omissões e contradições apontadas no item III.B, com manifestação expressa e fundamentada sobre a aplicação do Art. 155 do CPP e da jurisprudência do STJ sobre 'hearsay testimony', demonstrando quais seriam as provas judicializadas e não contraditórias que corroboram os indícios de autoria de JAIR JOSÉ, especialmente em relação ao veículo Celta;

c) Sejam sanadas as omissões e contradições apontadas no item III.C, com manifestação expressa e fundamentada sobre a pertinência individualizada de cada qualificadora e crime conexo em relação à conduta de JAIR JOSÉ, incluindo a análise da tese de bis in idem e da ausência de prova material da arma de fogo.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela
rejeição dos embargos
, argumentando que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento. (Id. 312355361)

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. ”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1º O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2º Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. ”

No que tange aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão

que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“[...]. os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b)
omissão
, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c)
contradição
, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas no recurso.

1. DA ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

O embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso e contraditório ao afirmar que o art. 226 do CPP "não exige, mas recomenda" a colocação de outras pessoas junto ao acusado no procedimento de reconhecimento, o que, segundo alega, contrariaria os precedentes do STJ (HC 598.886/SC) e do STF (RHC 206.846/SP).

Não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à validade do reconhecimento fotográfico, consignando que:

"O Código de Processo Penal, em seu art. 226, não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível. No caso em análise, não se vislumbra ilegalidade apta a desconstituir os atos de reconhecimento pessoal dos recorrentes, sobretudo porque a sentença de pronúncia atacada está fundamentada em outras provas produzidas e colecionadas ao longo de toda persecutio criminis."

Ademais, o acórdão foi claro ao destacar que o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento probatório a embasar a pronúncia, havendo outros elementos que corroboraram a tese acusatória:

"Importante consignar que com relação ao reconhecimento fotográfico, foi realizado pelos delatores indiciados e testemunhas perante a autoridade policial, e ao que indicam os autos, no momento em que foram ouvidos na delegacia, citaram características físicas dos envolvidos na empreitada criminosa, antes de realizar o reconhecimento."

O acórdão também destacou que:

"Não foi feito o reconhecimento fotográfico por apenas uma pessoa, mas por várias, sendo apresentadas às testemunhas e informantes diversas fotografias, dentre elas, fotografias dos suspeitos, apenas com intuito de indicassem os autores do crime."

E ainda:

"O procedimento realizado na fase investigativa não se constitui como único elemento de prova para embasar a pronúncia dos recorrentes, existindo outras provas que corroboram a tese acusatória, inclusive os depoimentos dos agentes policiais que realizaram a investigação dos fatos e ouviram as testemunhas e declarações dos informantes durante a investigação e na Delegacia."

Portanto, não há omissão ou contradição no acórdão quanto a este ponto, pois a decisão colegiada enfrentou expressamente a questão da validade do reconhecimento fotográfico, concluindo que, mesmo que houvesse alguma irregularidade no procedimento, existiam outros elementos probatórios suficientes para embasar a pronúncia.

2. Da alegada omissão sobre provas judicializadas e não contraditórias

O embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não demonstrar quais seriam as provas judicializadas e não contraditórias que corroborariam os indícios de autoria, especialmente em relação ao veículo Celta.

Também neste ponto não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado analisou detalhadamente as provas produzidas durante a instrução criminal, transcrevendo trechos dos depoimentos colhidos em juízo que indicavam a participação do embargante nos crimes, inclusive em relação ao veículo Celta.

O acórdão destacou que:

"Em atenção à prova oral coligida, verifico indícios suficientes de autoria, sobretudo em vista do teor dos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas Ademirson Campos Nunes Júnior, Gildo Marques de Arruda e Guilherme Campomar da Rocha, bem assim as declarações prestadas em sede policial por Gabriel de Oliveira Rocha, Karolini Vitória Silva Leite, Danieli Martins Oliveira e interrogatório policial do réu VINICIUS GABRIEL SANTOS JESUS."

Especificamente em relação ao veículo Celta, o acórdão transcreveu o depoimento do investigador de polícia Ademirson de Campos Nunes Júnior:

"(...) Segundo a Karolini, após 20 (vinte) minutos que estavam na casa do Cheirinho, chegou este carro, um Celta, em que estariam o João Grilo e o JAIR (Raposa); Segundo as pessoas que foram intimadas também, DIOGO estava em uma chamada de vídeo, e Karolini acredita que seriam integrantes do Comando Vermelho que estariam orientando eles nesse "salve"; Karolini relata que haviam cerca de 3 (três) pessoas nessa ligação, o que é corroborado por VINICIUS, que complementa dizendo que até visualizou o Fernandinho na ligação, integrante conhecido do Comando Vermelho; Com a chegada do João Grilo e do Raposa, conduziram o Nego Bala até o veículo, e até o momento a vítima não tinha nenhuma perfuração, apenas tendo sido agredido; Karolini relata que no veículo estavam o LUAN, o DIOGO, o VINICIUS, o João Grilo e o motorista era o Raposo; (...)"

Além disso, o acórdão mencionou o depoimento do Delegado de Polícia Guilherme Campomar da Rocha, que afirmou que "no dia 10 de novembro JAIR foi preso no estacionamento do Selva's e seu veículo era um Celta prata".

Portanto, o acórdão embargado analisou suficientemente as provas produzidas em juízo que corroboravam os indícios de autoria em relação ao embargante, inclusive no que diz respeito ao veículo Celta, não havendo omissão a ser sanada.

3. Da alegada omissão sobre as qualificadoras e crimes conexos

Por fim, o embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não fundamentar de forma individualizada a manutenção das qualificadoras e dos crimes conexos em relação à sua conduta.

Também neste ponto não há omissão a ser sanada. O
acórdão
embargado analisou expressamente a questão das qualificadoras, consignando que:

"Quanto à qualificadora do motivo torpe, mostra-se pertinente na medida que, ao que consta, o crime foi cometido como retaliação ao fato de a vítima haver furtado um parente de um integrante da facção criminosa Comando Vermelho, a qual — ao que indiciariamente apurou-se — integram os réus."

"No que tange a qualificadora referente ao emprego de meio que dificulte a defesa da vítima se justifica na medida em que os depoimentos caminham no sentido de demonstrar a superioridade numérica dos agressores, portando arma branca e de fogo, tendo o ofendido seus pés e mãos atados enquanto era torturado."

"Por sua vez, o meio cruel se assenta na própria flagelação/suplício da vítima, que foi lentamente torturada, mediante esganadura, golpes de arma branca, e ainda, tendo membros decepados."

O
acórdão
também destacou que:

"Ademais, no tocante as qualificadoras, cabe frisar que apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri."

Em relação aos crimes conexos, o
acórdão
foi igualmente claro:

"Quanto ao delito de integrar organização criminosa, destacam-se os depoimentos de Ademirson Campos Nunes Júnior, Gildo Marques de Arruda e Guilherme Campomar da Rocha, bem assim a própria motivação do crime de homicídio caminha no sentido de indicar que os quatro indivíduos ora acusados assassinaram a vítima em contexto de facção criminosa."

"E de todo modo, pode-se afirmar que a análise quanto ao mérito destas infrações conexas, em se tratando de pronúncia, mostra-se despicienda aos olhos da melhor doutrina."

"Não é demais, ainda, pontuar que inexiste bis in idem na imputação referente ao crime de integrar organização criminosa com participação de adolescente e o delito autônomo de corrupção de menores, sendo que, de mais a mais, competirá ao Tribunal do Júri a análise minuciosa destas infrações penais conexas."

Portanto, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a manutenção das qualificadoras e dos crimes conexos, não havendo omissão a ser sanada.

4. Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento suscitado pelo embargante, cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam a forçar o prequestionamento quando não há omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade na decisão embargada.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte:

"(...) A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na 'falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado' (TJMT, ED nº 60497/2016). O "fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios" (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF). "A jurisprudência é uníssona, no sentido de que não se prestam os Embargos Declaratórios para rediscussão de matéria. A função do Tribunal, nos embargos de declaração, não é responder a questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão embargado. Inexistindo na decisão embargada quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos embargos é medida que se impõe [...]." (TJMT, ED 170467/2016) Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido. (TJMT – N.U 0002061-91.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO)"

No caso em análise, como demonstrado, o acórdão embargado não contém omissões ou contradições a serem sanadas, tendo enfrentado todas as questões relevantes para o julgamento do recurso, razão pela qual não há que se falar em prequestionamento.

5. Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
nego-lhes provimento
, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025